Tribunal: TJSP
Processo: 1059478-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – DPVAT – Ação de Cobrança julgada improcedente – Pedido de condenação da ré ao pagamento da diferença entre o valor pago administrativamente e aquele que o autor entende devido – Perícia realizada no CEJUSC – Validade - Com efeito, a perícia realizada no CEJUSC é idônea, tem força probante, contém todas as informações validas, e o laudo é assinado por dois médicos. Mais; laudo

Ementa:
Apelação – DPVAT – Ação de Cobrança julgada improcedente – Pedido de condenação da ré ao pagamento da diferença entre o valor pago administrativamente e aquele que o autor entende devido – Perícia realizada no CEJUSC – Validade - Com efeito, a perícia realizada no CEJUSC é idônea, tem força probante, contém todas as informações validas, e o laudo é assinado por dois médicos. Mais; laudo trouxe todas as informações necessárias acerca da situação do apelante, não tendo este logrado apresentar qualquer dado sério e concludentemente apto a desmerecer o trabalho realizado. Acidente ocorrido quando em vigor a Lei no. 11.482/07, que estabeleceu o valor de R$ 13.500,00, como teto máximo para indenização decorrente do DPVAT. Outrossim, também já estava em vigor na ocasião do evento, a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima – Pagamento da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez – Sum. 474, do C. STJ – Validade da Tabela do CNSP/SUSEP para estabelecer a proporcionalidade da indenização do grau de invalidez – Precedentes Jurisprudenciais - Indenização proporcional à lesão - Destarte, o valor da indenização devida ao autor, pela ré, deve corresponder ao percentual apontado em perícia para o grau de invalidez – Pagamento efetuado administrativamente que corresponde ao valor decorrente do grau de invalidez apurado na perícia - Destarte, diferença alguma há a ser paga ao autor – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059478-54.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
SOUSA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
2
COMARCA: São Paulo – Foro Central - 44a Vara Cível
APTE.: Anderson Sousa de Lima
APDO.: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
JUIZ: Anna Paula Dias da Costa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8421
Ementa: Apelação
DPVAT
Ação de Cobrança julgada
improcedente Pedido de condenação da ré ao pagamento da
diferença entre o valor pago administrativamente e aquele que o
autor entende devido Perícia realizada no CEJUSC Validade -
Com efeito, a perícia realizada no CEJUSC é idônea, tem força
probante, contém todas as informações validas, e o laudo é
assinado por dois médicos. Mais; laudo trouxe todas as
informações necessárias acerca da situação do apelante, não tendo
este logrado apresentar qualquer dado sério e concludentemente
apto a desmerecer o trabalho realizado. Acidente ocorrido quando
em vigor a Lei no. 11.482/07, que estabeleceu o valor de R$
13.500,00, como teto máximo para indenização decorrente do
DPVAT. Outrossim, também já estava em vigor na ocasião do
evento, a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei
6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda"
decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio
físico da vítima
Pagamento da indenização deve ser
proporcional ao grau de invalidez Sum. 474, do C. STJ
Validade da Tabela do CNSP/SUSEP para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do grau de invalidez

Precedentes Jurisprudenciais - Indenização proporcional à lesão -
Destarte, o valor da indenização devida ao autor, pela ré, deve
corresponder ao percentual apontado em perícia para o grau de
invalidez

Pagamento
efetuado administrativamente que
corresponde ao valor decorrente do grau de invalidez apurado na
perícia - Destarte, diferença alguma há a ser paga ao autor
Recurso Improvido.
Vistos
Pela r. sentença de fls. 80/82, a ação de cobrança de diferenças decorrentes do
seguro obrigatório - DPVAT, ajuizada por Anderson Sousa de Lima contra Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, julgada improcedente.
Em consequência, o autor foi condenado ao pagamento das custas do processo
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada, todavia, a
gratuidade da qual é beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
3
Segundo a I. Julgadora de Primeiro Grau, perícia levada a efeito nos autos,
“concluiu que há dano patrimonial físico sequelar estimado em 18,75% em analogia a
Tabela do DPVAT, já que houve perda da mobilidade de 75% .”
Tal percentual deve ser aplicado sobre o teto previsto na legislação aplicável à
espécie, qual seja, R$ 13.500,00, na medida em que o “art. 3o,II, da Lei 11.482/07 que
utilizou-se da expressão “até”(...) indica a existência de graduação, sendo necessária a
verificação do grau de incapacidade, daí porque no caso em estudo, a indenização não
pode ser integral, mas proporcional à incapacidade permanente do acidentado”.
Destarte, como o autor já recebeu R$ 2.531,25 e o laudo apurou valor idêntico
ao já recebido administrativamente, concluiu o Juízo a quo que diferença alguma há a ser
paga.
Bem por isso, julgou improcedente a ação.
Inconformado, apelou o autor (fls. 84/91).
Em síntese, alegou que o perito “de forma arbitrária utilizou-se da Tabela da
SUSEP, a fim de apontar incapacidade em percentual que comprometesse apenas de
forma intensa o tornozelo da vítima, verdadeiro absurdo, já que por óbvio devem ser
levadas em consideração as condições pessoais da vítima, instalador, que por certo
necessita de toda a higidez funcional de seu tornozelo para exercício de suas atividades”
(sic fls. 86).
Insiste em que a documentação médica carreada aos autos, dá conta de que o
apelante está permanentemente inválido, em virtude das lesões sofridas em seu tornozelo,
quando do acidente referido nos autos.
Destarte, requer, uma vez comprovada a incapacidade permanente, que a ré seja
condenada ao pagamento de indenização do valor de R$ 3.375,00 (fls. 90).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo, posto que o apelante é beneficiário da Justiça
Gratuita.
Contrarrazões a fls. 94/98.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de diferença de indenização securitária -
DPVAT, ajuizada por Anderson Sousa de Lima contra Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
4
Disse o autor que as sequelas decorrentes das lesões sofridas em acidente de
trânsito ocorrido em 20 de dezembro de 2015 deram causa a debilidade permanente em
membro inferior esquerdo.
Com efeito, assevera que “as lesões corporais sofridas causaram ao
Requerente incapacidade permanente, devido a fratura em membro inferior esquerdo” (sic
fls. 02).
Afirmou que postulou, administrativamente, o pagamento da indenização
securitária decorrente do seguro obrigatório e recebeu a quantia de R$ 2.531.25, em
05/05/2016 (fls. 02).
Porém, entende que faz jus à quantia de R$ 13.500,00, teto previsto para
indenização em se tratando do seguro obrigatório.
Processada a demanda, sobreveio regular citação e contestação (fls. 37/48).
A fls. 58/59, o Juízo a quo designou audiência de tentativa de conciliação e
asseverou que na mesma data, o autor seria submetido a perícia.
Da decisão foram regularmente intimadas as partes.
A tentativa de conciliação restou infrutífera conforme termo de fls. 65.
Laudo Pericial, a fls. 69/70, sobre o qual, manifestaram-se as partes a fls. 75/77
e fls. 78/79.
A fls. 80/82 foi proferida a r. sentença apelada.
Pois bem.
O recurso preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade, pelo que
deve ser conhecido.
Em 20/12/2015, data do acidente de trânsito sofrido pelo autor, já se
encontrava em vigor a Lei 11.472, de 31 de maio de 2007, que alterou a redação da Lei
6.194/74, fixando o valor máximo para indenização por invalidez permanente,
relativamente ao seguro obrigatório - DPVAT, em R$ 13.500,00.
Assim, a controvérsia deve ser analisada à luz da Lei no. 6.194/74, com as
alterações que lhe foram impostas pela Lei no. 11.482/07.
Segundo a disciplina da Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória 340/2006, posteriormente confirmada pela Lei 11.482/2007, são três as
formas de reparação contempladas, a saber: a) R$ 13.500,00 no caso de morte; b) até R$
13.500,00 no caso de invalidez permanente; e c) até R$ 2.700,00 no caso de despesas de
assistência médica e complementares, devidamente comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
5
Portanto, tratando-se de invalidez permanente a indenização deve ser
proporcional ao grau de incapacidade.
De fato, a preposição de movimento “até”, constante do normativo não deixa
qualquer dúvida a respeito.
Outrossim, a determinação do grau de incapacidade deve ter por referência a
tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de 1.975.
De fato, nesse sentido, dispõe a Súmula no 544, do C. STJ, cujo verbete é o
seguinte: “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados
para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de
invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008”.
Logo, a indenização correspondente à redução funcional de um membro deve
ser calculada mediante a aplicação da percentagem do grau de redução sobre o valor que
corresponde à perda total do membro, à vista dos parâmetros previstos na tabela
mencionada.
É certo, também, que na ocasião do acidente, já se encontrava em vigor a Lei
11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela
graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão
ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios,
proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo acidentado.
Destarte, indiscutivelmente há previsão legal para a graduação e este Tribunal
vem sustentando que para fins de ressarcimento, é imprescindível a comprovação da
incapacidade e sua graduação, nos termos da Tabela da SUSEP e da Súmula 474 do STJ,
posto que reconhecida a constitucionalidade das Leis no 11.482/2007 e 11.945/09.
A propósito, veja-se:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COBRANÇA INVALIDEZ PERMANENTE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
No 11.482/07 E No 11.945/09 NÃO CARACTERIZAÇÃO INDENIZAÇÃO QUE DEVE
ATENDER AO GRAU DE INVALIDEZ OBSERVADO NA PERÍCIA REALIZADA

PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE SUPEROU O MONTANTE
APURADO PELA PROVA PERICIAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO” (Apelação no 0005611-47.2012.8.26.0281, Rel. Des. Francisco
Casconi, j. 14/10/2014).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização - Acidente
de trânsito que causa invalidez parcial e permanente - Sentença de improcedência
Constitucionalidade da limitação da indenização imposta pela Lei no 11.482/07 já
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - Laudo pericial que confirma incapacidade
parcial - Apelação desprovida” (Apelação no 0011418-14.2012.8.26.0066, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
6
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 17/06/2015).
Anoto, outrossim, que a matéria já foi objeto de deliberação pelo C. STJ, em
sede de recurso repetitivo (artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
A propósito, veja-se:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO.
INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A
PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474 STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RECURSO ESPECIAL No 1.246.432 -
RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22/05/2013).
Em suma, há previsão legal para a graduação e este Tribunal vem sustentando
que, para fins de ressarcimento, é imprescindível a comprovação da incapacidade e sua
graduação, nos termos da Tabela da SUSEP e da Súmula 474 do STJ, posto que
reconhecida a constitucionalidade das Leis no 11.482/2007 e 11.945/09.
Isso assentado, observo que a discussão armada acerca da perícia levada a
efeito no CEJUSC (fls. 69/70), não tem fomento jurídico.
Com efeito, tal perícia é idônea, tem força probante, contém todas as
informações validas, e o laudo é assinado por dois médicos (fls. 69/70).
Mais; o laudo trouxe todas as informações necessárias acerca da situação do
apelante, não tendo este logrado apresentar qualquer dado sério e concludentemente apto a
desmerecer o trabalho realizado.
De fato, sua irresignação a respeito, seja na petição de fls. 78/79 e em razões
recursais, tem cunho manifestamente genérico, sem qualquer dado técnico, permitindo a
conclusão de que a impugnação só aconteceu porque o resultado não atendeu às
expectativas do apelante.

Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE -
INDENIZAÇÃO QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O GRAU DE INVALIDEZ
APURADO - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA AGENDADA -
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, EM RAZÃO DA
PRECLUSÃO DA PROVA INDISPENSÁVEL À RESOLUÇÃO DA CAUSA -
REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA PELO CEJUSC DA COMARCA -
UTILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL POSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DE
QUANTIA
SUPERIOR
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA
INEXISTÊNCIA
DE
DIFERENÇA A SER RECEBIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
7
OUTRO
FUNDAMENTO.
Apelação
improvida.”
(APELAÇÃO
No
1003493-40.2015.8.26.0196 Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes 36a. Câmara de Direito
Privado j. 13/06/2017).
Pois bem.
Perícia levada a efeito em 22/09/2016 (fls. 69/70), concluiu pela existência de
nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e as sequelas decorrentes das lesões
sofridas quando do evento.
Nesse sentido, observaram os peritos que “há dano anatômico e/ou funcional
definitivo (sequelas), - perda da função do tornozelo. E em grau máximo” (fls. 69).
Consignaram também os experts que o dano anatômico é “parcial incompleto”
com grau de repercussão intensa 75%.
Para a concessão da indenização do seguro DPVAT, basta a comprovação de
que houve perda permanente, total ou parcial, da funcionalidade de alguma das partes
integrantes do corpo humano previstas na Lei no 6.194/74.
O acidente, bem como as sequelas sofridas pelo autor são incontestáveis, face
ao que foi exposto.
O valor da indenização, como demonstrado a saciedade, deve ser proporcional
à perda patrimonial física sofrida pelo autor/apelante.
Realmente, tendo em conta a Súmula 474, do C. Superior Tribunal de Justiça
(acima aludida).
Isso assentado, para cálculo da indenização, face ao que foi apurado em perícia,
há que ser efetuada a seguinte operação: R$ 13.500,00 (teto máximo) X 75% (sequela de
residual repercussão) aplicado sobre 25% (perda anatômica e/ou funcional completa de um
dos membros inferiores) o que totaliza 18,75%.
18,75% sobre R$ 13.500,00, perfaz o total de R$ 2.531,25, quantia recebida
pelo autor administrativamente.
Como acentuado pelo Eminente Desembargador Carlos Henrique Miguel
Trevisan, integrante desta C. Câmara, quando do julgamento da Apelação no
0002053-42.2012.8.26.0451 4 (17/08/2016), a “indenização deve estar harmonizada com
as conclusões que constam do laudo médico pericial, bem como com o princípio da
proporcionalidade de que trata a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça e,
sobretudo, com a regra do artigo 3o, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a
redação dada pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09.”
A suplicada reconheceu administrativamente a perda patrimonial sofrida pelo
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059478-54.2016.8.26.0100 -Voto no 8421 JV
8
Tanto foi assim que pagou a ele, a título de indenização, em 05/05/2016, a
quantia de R$ 2.531,25, como admitido na inicial a fls. 02 e atestado pelo documento
inserido pela ré a fls. 55.
Assim, nada mais resta ao apelante a receber em razão do acidente discutido
nestes autos.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) PAGAMENTO A MENOR COBRANÇA
DA
DIFERENÇA

INDENIZAÇÃO
PELO
MÁXIMO
PREVISTO
EM
LEI
IMPOSSIBILIDADE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO
REPUTADO
CORRETO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
APELAÇÃO
DESPROVIDA.”
(Apelação
no.
1000072-09.2017.8.26.0637, TJSP, 30a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade
Neto, j. 26/06/2019).
Improvido o recurso, majoro os honorários devidos pelo autor ao patrono da ré,
com fundamento no art. 85, §§ 2o. e 11, do CPC, para 11% do valor atribuído à causa,
observada, é claro, a gratuidade concedida ao apelante.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator